Tribunal: TJMT
Processo: 1074787-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1074787-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELAINE CONCEICAO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 206.765.491-87 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1074787-37.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual e indenização por danos morais, em razão de contratação de cartão de crédito consignado supostamente não informada à consumidora.

Além disso, aponta erro material na identificação do seu nome no acórdão, que foi grafado incorretamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise do suposto vício de consentimento e à ausência de informação clara sobre a natureza contratual; e (ii) saber se há erro material na grafia do nome da parte embargante constante do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado examinou expressamente a existência de contratação do cartão de crédito consignado, a utilização dos valores pela autora e a ausência de vício de consentimento.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Verificado erro material na grafia do nome da embargante, que deve constar como "Elaine Conceição Marinho dos Santos Ferreira".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir o erro material quanto ao nome da parte embargante.

Tese de julgamento:

A inexistência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado impede o reconhecimento de nulidade contratual quando comprovada a ciência e utilização do serviço pelo consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida.

É cabível a correção de erro material constatado na identificação da parte.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1074787-37.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1074787-37.2024.811.0041, que deu negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada sob alegação de contratação equivocada de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, e a parte autora interpôs apelação cível.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão de repetição de indébito; (ii) a validade da concessão da gratuidade de justiça; e (iii) a existência de vício de consentimento que autorize a nulidade do contrato ou a conversão da modalidade contratual.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de prescrição, pois se trata de relação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

4. Manutenção do benefício de justiça gratuita diante da ausência de prova da capacidade financeira da parte apelante.

5. Comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura em todos os documentos e utilização dos valores e do cartão pela parte autora.

6. Ausência de elementos que evidenciem vício de consentimento ou que justifiquem a conversão do contrato.

7. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem, contudo, constatar abusividade na contratação.

8. Jurisprudência do TJMT corrobora a validade de contratos de cartão consignado quando demonstrada a ciência da parte contratante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida.

De ofício, fixados honorários advocatícios em 11% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, §3º).

Tese de julgamento:

“1. Em contratos de cartão de crédito consignado, comprovada a contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, não se configura vício de consentimento apto à nulidade do negócio jurídico.

2. O prazo prescricional, em obrigações de trato sucessivo, inicia-se com o último desconto tido por indevido.

3. A concessão do benefício da justiça gratuita deve prevalecer na ausência de prova suficiente da capacidade financeira da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, inciso I; art. 178; CPC, art. 85, art. 98.”

Em suas razões, a embargante alega:

(i) Omissão e contradição no acórdão recorrido ao validar contrato de cartão de crédito consignado, sem atentar que o instrumento contratual não contém indicação expressa e clara da modalidade contratada, inexistindo informação suficiente à consumidora quanto à operação efetivada (violação ao art. 6º, III, do CDC);

(ii) Aponta indução da consumidora a erro na contratação, a configurar ato ilícito e vício de consentimento, pois imaginava contratar empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida com a sistemática de cartão de crédito consignado com refinanciamento automático e encargos superiores aos previstos para a modalidade inicialmente buscada.

(iii) Alega erro material quanto à grafia do nome da embargante, requerendo retificação para constar integralmente "Elaine Conceição Marinho dos Santos Ferreira";

(iv) Ausência de enfrentamento de dispositivos legais suscitados, como art. 373, II, e art. 165 do CPC, art. 591 c/c art. 406 do Código Civil, além de omissão quanto ao prequestionamento de teses relativas à prática abusiva, ausência de pactuação de juros (Súmula 530/STJ), aplicação da taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS e 1.112.879/PR) e violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Em contrarrazões, o recorrido Banco BMG S.A. defende, em síntese, a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a contratação de cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada nos autos, com assinatura da autora em todos os instrumentos pertinentes e uso efetivo do cartão, afastando a tese de ausência de ciência quanto à modalidade contratual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue omissão e contradição, sustentando que o acórdão não considerou a ausência de informação clara sobre a modalidade contratada e a existência de vício de consentimento, por ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado convencional, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada, inexistindo omissão e contradição a ser corrigido.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Contudo, restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme sabiamente fundamentado na r. sentença.

Nessa trilha, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do contrato BMG CARD denominado, “Proposta de Adesão – Servidor Público de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 274928854), devidamente instruído com cópia dos documentos pessoais da parte, conforme destaco abaixo:

Além disso, o Apelado colacionou aos autos uma série de autorizações de saque e solicitações de saque complementar (id. 207063342 a 274928855, 274928856, 274928857, 274928858, 274928859, 274928860 e 274928861. Logo, resta devidamente comprovada a contratação e disponibilização do serviço.

A Apelante ainda comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local, para o que acostou aos autos as faturas do cartão de crédito (id. 274928863 – fls. 138) emitido ao Requerente. Vejamos:

E além dos documentos mencionados acima, o Apelado ainda trouxe cópias de comprovantes de transferência via TED de numerários em favor do Requerente (id. 274928862).

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Noutra senda, quanto ao erro material apontado pela embargante, assiste-lhe razão, pois, em vez de constar no acórdão o nome correto de “ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA”, foi indevidamente inserido o nome de “THOMPSON CALONGA”, evidenciando o equívoco material alegado.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso e
ACOLHO-O PARCIALMENTE
, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material, fazendo constar na decisão colegiada o nome correto da parte apelante, ora embargante, como “ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025